Tribunal: TJSP
Processo: 1079596-56.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Erro material verificado – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.